Tribunal: TJPA
Processo: 0804011-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804011-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo de Direito da vara única da comarca de Soure/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o banco restabeleça o atendimento bancário presencial completo no município de Soure, com numerário e suporte adequado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determina a reativação do atendimento bancário completo; (ii) analisar se a medida deferida configura antecipação de mérito, com esgotamento da matéria de fundo e risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada a sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A decisão agravada impõe obrigação de fazer que se confunde com o próprio objeto da Ação Civil Pública, caracterizando esgotamento prematuro do mérito em sede liminar, sem a devida instrução probatória.

A exigência de restabelecimento de atendimento bancário completo com numerário e suporte presencial, embora legítima como objeto de discussão, demanda análise aprofundada de provas quanto à adequação dos serviços atualmente prestados por Postos de Atendimento e correspondentes bancários.

A medida imposta pela decisão liminar tem potencial de gerar situação fática irreversível, mesmo que eventualmente revertida judicialmente, o que desaconselha sua concessão antecipada.

Precedentes dos Tribunais de Justiça reconhecem a impossibilidade de antecipar efeitos de mérito em sede de tutela de urgência quando ausentes elementos suficientes e presentes riscos de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência não pode antecipar, de forma exauriente, os efeitos do mérito, especialmente quando ausente instrução probatória mínima.

Medidas liminares que impõem obrigação de fazer com alto grau de irreversibilidade devem observar com rigor os requisitos do art. 300 do CPC.

A existência de atendimento bancário alternativo (Posto de Atendimento e correspondentes) exige análise concreta antes de se impor, liminarmente, reestruturação completa da atividade bancária local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 170, V; CPC, art. 300, caput e §3º; Resolução BACEN nº 4.072/2012, arts. 1º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0537066-79.2019.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 13.04.2020; TJ-AM, AI nº 4007755-19.2023.8.04.0000, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 05.08.2024; TJ-RS, AI nº 5041193-65.2021.8.21.7000, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 25.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária realizada na data de 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da vara única da comarca de Soure, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0801517-23.2024.8.14.0059) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco restabeleça o atendimento bancário presencial completo no município de Soure/PA, com a disponibilização de numerário, suporte presencial e adequado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com base em interesses individuais heterogêneos; b) o atendimento presencial nunca foi suspenso. A agência bancária foi convertida em Posto de Atendimento (PA) há mais de quatro anos, e existem quatro correspondentes bancários na localidade que oferecem os serviços essenciais. A única alteração foi a inibição de saques e depósitos diretos no PA, com direcionamento para os correspondentes bancários, o que teria ocorrido após estudo de mercado e avaliação de pertinência; c) as reclamações que embasaram a Ação Civil Pública seriam isoladas (oito reclamações) e insuficientes para comprovar uma falha generalizada na prestação dos serviços, considerando que o município possui mais de 24 mil habitantes e 3.164 correntistas do Bradesco; d) o cumprimento da decisão imporia ao banco um ônus desproporcional e de difícil reversão, configurando um perigo de dano reverso, especialmente pela multa diária fixada; e e) o excesso da multa fixada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão que concedeu a tutela provisória.

Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito após o declínio de competência pela Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 25426376).

Em contrarrazões (ID 25709715), o Ministério Público defende, em suma: a) sua legitimidade para tutela coletiva de direitos individuais homogêneos com relevância social; b) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; c) a função social da atividade bancária; d) a vulnerabilidade da população de Soure/PA; e e) a adequação da multa fixada, proporcional à necessidade de efetividade da tutela.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará anunciando que, nos últimos meses, a Promotoria de Justiça de Soure recebeu diversas denúncias e reclamações de consumidores locais quanto à precariedade dos serviços prestados pelo único posto de atendimento do Banco Bradesco no município. As queixas destacam a insuficiência de numerário nos terminais de autoatendimento, a ausência de funcionários para auxiliar os clientes e a desorganização no atendimento, especialmente nos períodos de pagamento de benefícios.

O Parquet formulou o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que o Banco Bradesco S.A. seja obrigado a:

1.1. Reativar o atendimento bancário presencial completo na cidade de Soure/PA, assegurando que serviços essenciais sejam prestados por meio de uma agência ou unidade equivalente de forma contínua e adequada, até o julgamento final da presente ação, considerando os prejuízos irreparáveis causados à população local, especialmente às comunidades rurais e aos idosos;

1.2. Garantir que o Posto de Atendimento (PA) e os correspondentes bancários em Soure realizem operações essenciais com numerário, além de fornecer suporte adequado por funcionários para atender às necessidades específicas da população local, em especial a mais vulnerável, que não dispõe de acesso digital adequado;

2. Apresentação de relatório pelo Banco Bradesco S.A., conforme exigido pelo art. 16 da Resolução nº 4.072 do Banco Central, que evidencie: 2.1. A motivação e os impactos econômicos da decisão de encerrar a agência em Soure em 2021 e rebaixá-la para um Posto de Atendimento, detalhando a adequação das mudanças ao plano de negócios da instituição e à estratégia operacional; 2.2. Quais serviços deixam de ser prestados no Posto de Atendimento (PA) e nos correspondentes bancários em Soure, além dos serviços que continuam a ser oferecidos; 2.3. O quantitativo atual de funcionários no Posto de Atendimento (PA), o número médio de atendimentos diários e o total de clientes vinculados à unidade, com histórico dos anos de 2021 a 2023. 3. Imposição de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, revertendo o montante ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Proferida a decisão interlocutória ora agravada, nos seguintes termos dispositivos:

“Diante do exposto,
DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o banco requerido restabeleça o atendimento presencial completo na cidade de Soure/PA, garantindo a prestação dos serviços essenciais de forma adequada e acessível à população, especialmente aos idosos e beneficiários de programas assistenciais. Outrossim, deve ser assegurado que o Posto de Atendimento e os correspondentes bancários disponham de numerário suficiente e de suporte presencial por parte de funcionários capacitados para orientar os consumidores e garantir o atendimento adequado, prevenindo a continuidade dos danos relatados
,
sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
(grifado)

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na presença dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. Considerou que a situação relatada pelo MPPA – precariedade dos serviços bancários, falta de numerário e ausência de funcionários – viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o direito ao atendimento adequado ao consumidor (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, CF), especialmente para a população idosa e beneficiários de programas assistenciais de Soure/PA.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência em Ação Civil Pública. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adicionalmente, o §3º do mesmo artigo estabelece um requisito negativo: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesses termos, a análise cabível neste recurso não deve se ater ao mérito da ação de origem, mas somente aos requisitos da tutela de urgência, em observância à proibição de supressão de instância.

Preliminar de ilegitimidade do Ministério Público

A preliminar não merece conhecimento, tendo em vista que, quando da interposição do presente recurso, a matéria não havia sido apreciada pelo juízo de origem. Assim, evitando a supressão de instância, deixo de conhecer da preliminar.

Mérito

Quanto à alegação de genericidade na decisão agravada, não. As determinações são claras e específicas: restabelecimento do atendimento presencial com numerário, suporte por funcionários capacitados e observância da continuidade do serviço. Os critérios são objetivos e compatíveis com a realidade local.

O próprio contexto processual consubstancia os parâmetros objetivos para o cumprimento dessas determinações; não há se falar em insegurança jurídica ou sujeição a interpretações diversas. Entendo que a decisão agravada zela pela clareza e objetividade das ordens, garantindo a efetividade de seu cumprimento.

Destaque-se que há previsão legal de atendimento bancário por meio de Postos de Atendimento e de Correspondentes Bancários, conforme se extrai da Resolução de nº 4.072/12 do Banco Central, que prevê:

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem instalar as seguintes dependências, observado o disposto nesta Resolução:

I - Agência;

II - Posto de Atendimento (PA);

III - Posto de Atendimento Eletrônico (PAE); e

IV - Unidade Administrativa Desmembrada (UAD).

Art. 2º A instalação das dependências mencionadas nos incisos I a III do art. 1º é condicionada ao cumprimento dos requerimentos mínimos de capital e dos demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação em vigor.

...

Art. 5º O Posto de Atendimento é dependência, subordinada a agência ou à sede da instituição, destinada ao atendimento ao público no exercício de uma ou mais de suas atividades, podendo ser fixo ou móvel.

§ 1º Considera-se PA móvel aquele instalado em veículo automotor, embarcação ou reboque, destinado ao atendimento em uma ou mais localidades.

§ 2º O PA, quando instalado em recinto de órgão ou entidade da Administração Pública ou de empresa privada, pode prestar serviços do exclusivo interesse do respectivo órgão ou entidade e de seus servidores ou da respectiva empresa e de seus empregados e administradores.

§ 3º É facultada a instalação de PA destinado ao oferecimento de serviços de conveniência aos clientes da instituição, bem como à divulgação de produtos e serviços, sem a realização de operações ou prestação de serviços financeiros.

Art. 6º As instituições referidas no art. 1º devem informar, nos seus PAs, em local e formato visíveis ao público:

I - os serviços oferecidos no PA;

II - a localização da dependência mais próxima, para efeito da prestação dos serviços eventualmente não disponíveis naquele PA; e

III - a localização da agência subordinadora ou da sede, conforme o caso.”

Os autos de origem retratam que a agência localizada no Município de Soure, encerrou suas atividades em 17 de setembro 2021, tendo sido incorporada pela agência 0487-Marajó e, desde então, presta seus serviços na forma de PA (Posto de Atendimento). A região possui, também, seis correspondentes bancários, os nominados “bancos expressos”. As reclamações feitas perante o Ministério Público apontam inconformismo do consumidor com o atendimento bancário.

A decisão agravada tem natureza resolutiva do ensejo final, entrando no próprio mérito da demanda, pois impõe o restabelecimento presencial completo da instituição bancária no município, sem averiguar a efetiva ocorrência de ofensa aos direitos dos consumidores, no caso, que justifiquem a ingerência do Poder Judiciário no domínio econômico da atividade empresarial e respectiva liberdade de iniciativa, considerando o arcabouço legislativo especial do ramo do direito privado e a competência para fiscalização dos órgãos de controle a que se submetem as instituições bancárias.

Assim, a determinação de "restabelecer o atendimento presencial completo" e garantir "numerário suficiente e suporte por funcionários capacitados" se aproxima muito do próprio pedido final da Ação Civil Pública. Conceder tal medida em sede liminar, sem uma instrução probatória robusta que permita aferir a real situação do atendimento bancário em Soure, bem como a adequação dos serviços oferecidos pelos PA’s e correspondentes bancários, pode configurar um exaurimento prematuro do mérito.

Destaco julgados neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - O presente recurso, de caráter secundum eventus litis, somente possui o condão de analisar a legalidade, abusividade ou teratologia de decisão interlocutória exarada nos autos principais, não podendo, desta forma, adentrar na questão de fundo da lide originária. 2 - Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3 - Constatado que se almeja, em sede de tutela de urgência, esgotar, em parte, o objeto da ação de conhecimento, porquanto a matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda, convém, em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la. 4 - Não evidenciados os requisitos autorizadores para a reintegração da autora na posse dos bens, a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu a liminar pleiteada initio litis, é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05370667920198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)”

“Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Tutela de Urgência. Necessidade de Dilação Probatória. Pedido Liminar Confunde-se Com o Mérito. Esgotamento do Mérito. Perigo de Irreversibilidade. Agravo Conhecido e Provido. 1. O pedido liminar deferido na origem confunde-se com o mérito da demanda, implicando em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final sem a devida apreciação aprofundada dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas. 2. A antecipação de tutela não pode se confundir com a decisão de mérito, sob pena de preclusão da matéria e impossibilidade de reversão futura, caso a decisão final seja desfavorável à Agravada. 3. Agravo conhecido e provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40077551920238040000 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SCR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. RISCO DE ESGOTAMENTO DO MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NÃO SENDO CONCEDIDA QUANDO HOUVER PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 300 C/C § 3º DO CPC/15. A ENTREGA DAS MODALIDADES DE TUTELA DEFINITIVA DEMANDA TEMPO, SENDO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS UMA FORMA DE GARANTIR EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO E DE DIVIDIR O ÔNUS DA DURAÇÃO PROCESSUAL. CASO. O DEFERIMENTO DA TUTELA ESGOTARIA O MÉRITO DA DEMANDA, PORQUANTO O PEDIDO FINAL É DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50411936520218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-11-2021)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50411936520218217000 SANTA ROSA, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)”

A tutela de urgência não pode ser utilizada como um atalho para o provimento final, sob pena de subverter a lógica processual e ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A decisão liminar, ao exigir o "restabelecimento do atendimento presencial completo" e a garantia de "numerário suficiente e suporte presencial por funcionários capacitados", impõe ao agravante uma obrigação de fazer que se confunde com o próprio objeto da demanda principal. Tal medida, proferida em cognição sumária, sem a devida dilação probatória e o aprofundamento da discussão sobre a real situação dos serviços bancários na localidade, pode gerar um "fato consumado" que dificilmente será revertido, mesmo que o mérito da ação venha a ser julgado improcedente.

A irreversibilidade fática da medida, ainda que não jurídica, deve ser considerada, especialmente quando a questão demanda uma análise complexa de dados e a produção de provas para verificar a adequação do serviço prestado.

Nesse contexto, em análise não exauriente conforme pressupões o recurso de agravo, entendo não evidenciada a probabilidade do direito e do risco de dano, que impeça o aguardo de atos instrutórios para verificação da irregularidade e da efetiva ocorrência de prejuízos graves à população local.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a decisão que defere a tutela de urgência
.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025